Tribunal: TCU
Processo: 000.225/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Evandro Mauro Maciel Chacon (gestão: 2013-2016) e Cleide Maria de Souza Oliveira (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de Pesqueira  PE, diante da não execução dos objetos pactuados pelos Contratos de Repasse n.o 299.348-90/2009, destinado à pavimentação asfáltica de vias urbanas do município em CBQU nas ruas Adalberto de Freitas  Bairro Centro e trecho da Barão de Vila Velha  Centro a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 195.000,00 e de R$ 17.500,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência inicial do ajuste sido estipulada para o período de 16/12/2009 a 14/11/2011 e n.o 275.816-60/2008 destinado à pavimentação das vias urbanas Marechal Randon Pacheco Centenário - Continuação; Av. Petrônio Tenório de Moura - Vila Anápolis; Margem da BR 232, a altura do km 210 - Centenário; Rua Espirito Santo - Salgado; Av. Mano Marinho De Andrade - Continuação Lot. Portal Av. Ororubá  Lot. José Jerônimo; Rua Luiz Tenório Cavalcanti  Lot. São Francisco; Rua Palmares  Centenário a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 195.000,00 e de R$ 10.834,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência inicial do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2008 a 14/2/2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Evandro Mauro Maciel Chacon (gestão: 2013-2016) e Cleide Maria de Souza Oliveira (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de Pesqueira - PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 299.348-90/2009 em prol da " pavimentação asfáltica de vias urbanas do município em CBQU nas ruas Adalberto de Freitas - Bairro Centro e trecho da Barão de Vila Velha - Centro " sob o montante de R$ 212.500,00 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e R$ 17.500 em recursos da contrapartida, além do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 275.816-60/2008 em prol da " pavimentação das vias urbanas Marechal Randon Pacheco Centenário - Continuação; Av. Petrônio Tenório de Moura - Vila Anápolis; Margem da BR 232, a altura do km 210 - Centenário; Rua Espirito Santo - Salgado; Av. Mano Marinho De Andrade - Continuação Lot. Portal Av. Ororubá - Lot. José Jerônimo; Rua Luiz Tenório Cavalcanti - Lot. São Francisco; Rua Palmares - Centenário " sob o montante de R$ 206.029,00 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e R$ 10.834,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Evandro Mauro Maciel Chacon e Cleide Maria de Souza Oliveira; 9.2. julgar irregulares as contas de Evandro Mauro Maciel Chacon e Cleide Maria de Souza Oliveira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 154.642,91 7/12/2011 9.386,90 29/7/2011 9.3. aplicar, individualmente, em desfavor de Evandro Mauro Maciel Chacon e Cleide Maria de Souza Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.